Tribunal: STM
Processo: 7000067-52.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PENA EM CONCRETO. MODALIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva Estatal regula-se pela pena imposta, após sentença condenatória, de
que somente o réu tenha recorrido.
2. Verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, na modalidade
superveniente - arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM e art. 81
do CPPM -, a extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de ofício. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000067-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, declarou de ofício a extinção da punibilidade do
ex-Sd Ex HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA, em face da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com
base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos
do CPM e art. 81 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cb052f4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000067-52.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 203 DO
CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM CONCRETO. MODALIDADE
SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva Estatal regula-se pela pena imposta, após
sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido.
2. Verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em
concreto, na modalidade superveniente — arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e
5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM e art. 81 do CPPM —, a extinção da
punibilidade do agente deve ser declarada de ofício. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em
declarar de ofício a extinção da punibilidade do Apelante, em face da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com base nos arts. 123,
inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM e no art. 81 do CPPM.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em sede da Ação Penal Militar (APM) nº 7000804-
93.2018.7.01.0001, condenou o ex-Sd Ex HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA, como incurso no art.
203 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do Apelante foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000315-
94.2017.7.01.0201, instaurado pelo Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
O Promotor de Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira, em 11.10.2018, denunciou o Apelante como
incurso no art. 203 do CPM, nos seguintes termos (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 1 -
DENUNCIA1):
"No dia 22 de julho de 2017, o Sd Ex HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA
encontrava-se escalado para o serviço de Sentinela do Curso de Material Bélico, na
Academia Militar das Agulhas Negras, em Rezende/RJ, tendo assumido o quarto de
hora às 22 horas.
Por volta das 23h10min daquele dia, o Cadete RICHARD NORBERTO CHAVES
COITINHO, Adjunto 1 ao Serviço dos Parques, realizava a ronda noturna e, ao chegar
na área do Curso de Material Bélico, não encontrou o Sd THAYRONE em seu posto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cb052f4
O Adjunto percorreu a região do Parque por três vezes, chamando pelo soldado, mas
não obteve resposta.
Em seguida, o Adjunto acionou o Sargento de Dia e o Cabo de Dia para que o
ajudassem na busca pela sentinela, que não foi localizada. O Adjunto, então,
comunicou o fato ao Oficial de Dia, Ten CESAR AUGUSTO BLOCK FILHO, que
determinou que a busca prosseguisse com o apoio de toda guarnição de serviço.
Por volta das 23h45min, o Sd THAYRONE apareceu próximo à reserva de
armamento do Curso e, ao ser interpelado pelo Cadete RICHARD, disse, inicialmente,
que se encontrava no seu posto de sentinela fazendo ronda. Como o Cadete RICHARD
não acreditou naquela versão, o ora denunciado acabou por confessar que tinha ido
dormir numa pequena sala de material, dentro do tapiri (telheiro de instrução) do
Curso de Material Bélico.
O posto de sentinela do Curso de Material Bélico é do tipo móvel, abrangendo
toda a Alameda principal do Curso (Alameda General Napion) e a Alameda onde se
encontram as garagens das viaturas do Curso. O local em que o denunciado admite
ter ido dormir durante o seu quarto de hora se encontra na área de abrangência do
referido posto, não havendo, desse modo, o crime de abandono de posto, mas sim o
delito de dormir em serviço.
Os elementos de prova produzidos nos autos demonstram que o Sd Ex HUGO
THAYRONE PEREIRA DE SOUZA, agindo de maneira livre e consciente, pôs-se a
dormir durante o serviço para o qual estava escalado, praticando, dessa forma, o
delito previsto no artigo 203 do Código Penal Militar. Ao dormir durante seu quarto de
hora, como textualmente admitiu, o ora denunciado violou seu dever militar e colocou
em risco a segurança do quartel, deixando seu posto de sentinela desguarnecido.
(...)".
À época dos fatos, o Apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 18.10.2018 (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
Entre outros, há os seguintes documentos nos autos:
- Parte de Serviço do Oficial de Dia aos Parques de 22 para 23.7.2017 (IPM 0000315-
94.2017.7.01.0201 - Evento 1 - IP-PROCE2 - fls. 9/12);
- Escala de Serviço para o dia 22.7.2017 (IPM 0000315-94.2017.7.01.0201 - Evento 1 - IP-
PROCE2 - fls. 59/60);
- Parte de Serviço do Sargento de Dia ao Parque do Curso de Material Bélico de 22 para
23.7.2017 (IPM 0000315-94.2017.7.0201 - Evento 1 - DILIGENCIAS5 - fls. 13/14);
- Pernoite para 22.7.2017 (IPM 0000315-94.2017.7.0201 - Evento 1 - DILIGENCIAS5 - fl. 15);
- Folhas de Alterações do Apelante (IPM 0000315-94.2017.7.0201 - Evento 11 - DILIGENCIAS2 -
fls. 5/9);
- Croqui, indicando a área do Posto de Sentinela Móvel, acompanhado de fotografias do Tapiri e
do Depósito de Material (IPM 0000315-94.2017.7.01.0201 - Evento 11 - DILIGENCIAS2 - fls. 10/12);
- Folha de Antecedentes Criminais (IPM 0000315-94.2017.7.01.0201 - Evento 14 - DOSSIE3); e
- Ofício de informação de licenciamento do Apelante em 12.1.2018 (APM nº 7000804-
93.2018.7.01.0001 - Evento 7).
Em 9.1.2019, o Dr SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, decidiu atuar de forma monocrática no processamento do feito, com base na Lei
nº 13.774, de 19.12.2018, considerando a situação de civil do Apelante (APM nº 7000804-
93.2018.7.01.0001 - Evento 41).
O MPM arrolou as seguintes testemunhas: 1) Asp WILLIANN ANDRÉ GUILHERME
MACIEJEWSKI; 2) Cad ALEF BARBOSA DE CARVALHO; e 3) Sd EDVANDER DE CASTRO BARCELOS.
Em Juízo, elas confirmaram os termos da Denúncia; e seus depoimentos foram gravados em meio
audiovisual em 23.1.2019 (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Eventos 49/52).
A DPU não arrolou testemunhas (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 51).
O Apelante foi citado em 26.11.2018 e interrogado em 15.4.2019, quando admitiu ter dormido
durante o serviço de sentinela móvel, no quarto de hora de 22h a meia noite. Aduziu que estava bem
ao iniciar o serviço; porém, a partir de 23 h, sentiu um cansaço, não aguentou e foi dormir no Depósito
de Material do Tapiri. Por volta de 23h45, levantou e foi em direção à Reserva de Armamento, quando
se deparou com o Cad RICHARD e lhe confessou ter dormido durante o serviço. Alegou que a Escala de
Serviço era "apertada", em 2 por 1 e 3 por 1, bem como possuía problemas em casa e cuidava do
irmão com alguns meses de idade, à época (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 68).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cb052f4
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM nº 7000804-
93.2018.7.01.0001 - Eventos 72 e 75).
As Alegações Escritas foram apresentadas pelo MPM e pela DPU (APM nº 7000804-
93.2018.7.01.0001 - Eventos 80 e 83).
Em 3.7.2019, com base no recente entendimento do STM (Apelação nº 7000291-
24.2019.7.00.0000 - Julgamento: 30.5.2019), o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu convocar o CPJ Ex
para ratificar os atos praticados monocraticamente e proceder ao julgamento da presente APM (APM nº
7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 86).
O CPJ Ex, em 19.9.2019, revalidou todos os atos praticados monocraticamente pelo Juízo
Federal, com base no art. 507 do CPPM, bem como, também por unanimidade, rejeitou a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva e condenou o Apelante, como incurso no art. 203 do CPM, à pena de 3
(três) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime inicialmente aberto (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001- Eventos 99/101).
A Sentença foi lida e publicada em 30.9.2019 (APM nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Eventos
103/104), sendo dela intimados o MPM, em 3.10.2019, e a DPU, em 7.10.2019 (APM nº 7000804-
93.2018.7.01.0001 - Eventos 108/109 e 111).
O trânsito em julgado do decisum para o MPM ocorreu em 9.10.2019, conforme Certidão (APM
nº 7000804-93.2018.7.01.0001 - Evento 112).
A DPU, em Apelação, requereu a declaração de extinção da punibilidade com base na
prescrição da pretensão punitiva, pelo transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a data
do recebimento da Denúncia e a da publicação da Sentença, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM.
A Defesa, em Razões recursais, pugnou pela absolvição do Apelante, nos termos do art. 439,
alínea "b", do CPPM, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo. Alegou que o Apelante não
possuía a intenção de violar o bem jurídico tutelado, tendo sido vencido por uma necessidade
fisiológica, o que retira a tipicidade de sua conduta, posto que o "dolo específico" de conscientemente
dormir em serviço fora excluído.
O MPM, em Contrarrazões, sustenta o não provimento da Apelação defensiva, de modo que
seja mantida a condenação imposta na Sentença recorrida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, apresenta preliminar de nulidade absoluta do feito,
ante a condução monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar e a
prolação da r. Sentença sem a observância de formalidade que constitua elemento essencial do
processo. Após o reconhecimento da nulidade suscitada, pugna pelo acolhimento da preliminar de
decretação ex officio da extinção da punibilidade em favor do Apelante, em face da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva superveniente ao recebimento da Denúncia, no tocante ao crime de
dormir em serviço (art. 203 do CPM), com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII e
seus §§ 1º e 5º, inciso I, e 129, todos do CPM. No mérito, caso ultrapassadas as preliminares,
manifesta-se pelo não provimento do Apelo Defensivo.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Inicialmente, observa-se ter ocorrido a extinção da punibilidade, em face da prescrição da
pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na modalidade superveniente, que deve ser
reconhecida em qualquer fase do processo e declarada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem
pública (art. 133 do CPM e art. 81 do CPPM).
O Apelante foi condenado pelo CPJ Ex, em 19.9.2019, como incurso no art. 203 do CPM, à pena
de 3 (três) meses de detenção, passando a prescrição a regular-se pela pena em concreto.
A Sentença penal condenatória foi publicada em 30.9.2019, tendo ocorrido o trânsito em
julgado do decisum para o MPM em 9.10.2019.
Para o quantum da pena imposta, o art. 125, inciso VII, do CPM disciplina que a prescrição da ação
penal ocorre em 2 (dois) anos.
Esse prazo é reduzido de metade, porque o condenado — nascido em 16.10.1998 — era menor
de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime (22.7.2017), ex vi do art. 129 do CPM, o que implica
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no prazo de 1 (um) ano.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2020 15:47:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cb052f4
Não havendo novo marco interruptivo, constata-se que entre a publicação da Sentença penal
condenatória (30.9.2019) e a presente data decorreu mais de 1 (um) ano, tendo-se por extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena imposta, na modalidade
superveniente.
Pelo exposto, declaro de ofício a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex HUGO THAYRONE
PEREIRA DE SOUZA, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena
em concreto, na modalidade superveniente, com base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e
5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM, e no art. 81 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:26:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b324d214
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N
o 7000067-52.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2
a Auditoria da 1
a Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
condenou o ex-Sd Ex HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA, como incurso no art. 203 do CPM, à pena de
3 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Por ser matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada a qualquer
tempo.
O acusado, ex-Sd Ex HUGO THAYRONE PEREIRA DE SOUZA, nascido em 16/10/1998, contava com 19
(dezenove) anos na data do delito (22/7/2017). A Denúncia foi recebida em 18/10/2018. Foi condenado,
por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, e a Sentença publicada em 30/9/2019 (Evento 100 e Ata - Evento 99, ambos da APM).
A pena cominada ao acusado como incurso no art. 203 do CPM (dormir em serviço) foi de 3 (três) meses
de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime aberto para o seu
cumprimento, conforme dispõe o art. 33, inciso II, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Em razão da Sentença condenatória, aplica-se o prazo prescricional pela pena in concreto, segundo o art.
125, inciso VII, reduzido pela metade, conforme dispõe o art. 129, todos do Código Penal Militar, in verbis:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em 2 (dois) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;" e
"Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta. (Grifo nosso).
Portanto, o prazo prescricional, no caso em tela, é de 1 (um) ano, visto o acusado ser menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo do crime. Entre o recebimento da Denúncia em 18/10/2018 e a publicação da
Sentença em 30/9/2019, não se completou o prazo prescricional.
No entanto, em que pese o §2º do art. 110 do Código Penal ordinário, que permitia a contagem do prazo
para a prescrição retroativa a partir da data do crime ter sido revogado pela Lei nº 12.234/2010,
afastando a contagem do prazo para a prescrição após o trânsito em julgado da Decisão condenatória
para a Acusação, da retroação a data anterior à Denúncia, conforme apregoa o §1º da referida norma, o
lapso temporal entre a publicação do Decisum e a presente data deflagrou mais de 1 (um) ano, o
que demonstra inexoravelmente a extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade
superveniente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/10/2020 13:26:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b324d214
Posto isso, acolho a preliminar, para declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex HUGO THAYRONE
PEREIRA DE SOUZA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e § § 1º e 5º, inciso II, e os arts. 129 e 133,
todos do Código Penal Militar e no art. 81 do CPPM.

Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora